Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de diligências tendentes a encontrar bens do devedor. Eis a Decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 95073775. Isso porque, já foi realizada nos autos consulta através do sistema INFOJUD (ID 67775069 e 67775070), não sendo, todavia, localizado nenhum bem da parte executada, passível de constrição. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que o acesso da parte exequente ao teor da declaração do imposto de renda da parte executada inerente ao exercício 2020, eventualmente, contribuirá para o deslinde da execução. No mais, trata-se de Execução/Cumprimento de Sentença, na qual a parte executada restou devidamente citada/intimada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. De igual forma, a parte exequente também não logrou êxito em localizar bens penhoráveis da parte executada, a fim de satisfazer o seu crédito. Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, indefiro o pedido de ID 95073775. Com base no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso da execução pelo prazo de até 01 (um) ano, contado da publicação da presente decisão, uma vez não ter a parte Exequente logrado êxito em localizar bens da parte Executada, passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito. Ressalte-se que, durante esse primeiro ano de suspensão, permanecerá suspensa a contagem do prazo prescricional (art. 921, § 1o, do CPC). Findo o prazo de suspensão, não havendo qualquer manifestação da parte Exequente no sentido de, efetivamente, indicar à penhora algum bem da parte executada que eventualmente localizou nesse período, terá de imediato início a contagem do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC), que no caso é de 05 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil, c/c a Súmula 150 do STF em se tratando de cumprimento de sentença), não sendo hábil a impedir o início de contagem desse prazo o mero pedido de repetição de consulta de bens através dos sistemas de que dispõe o Juízo. Escoado esse último prazo, intimem-se as partes para que, em até 15 (quinze) dias, se manifestem acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente (art. 921, § 5o, do CPC). Remetam-se os autos ao Arquivo Provisório, a fim de que se aguarde o transcurso dos prazos acima descritos, inclusive o prazo de prescrição intercorrente. Finalizados todos esses prazos, após eventual manifestação das partes acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, retornem-se os autos conclusos. (ID 95287527)”. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em princípio, o direito invocado não evidencia traços de bom de direito vez que as diligências já foram deferidas e desde sua realização e a data de hoje não transcorreu grande lapso de tempo. A renovação, por outro lado, conquanto permitida, deve ser justificada com elementos novos e indicativos de alterações que justifiquem a repetição da diligência. Ademais, não se verifica minimamente, para efeito de concessão liminar, a presença de situação de urgência que não possa aguardar a manifestação do Colegiado. Indefiro, pois, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator